Tribunal: TCU
Processo: 005.080/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Monitoramento da recomendação feita mediante acórdão proferido no bojo de solicitação do Congresso Nacional que teve por objetivo apurar a correta implantação de comandos da Lei 14.182/2021 (Lei de Privatização da Eletrobras), especialmente quanto à viabilização e aos efeitos da contratação de geração térmica movida a gás natural na modalidade de leilão de reserva de capacidade em regiões e quantidades pré-determinadas pelo legislador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da recomendação exarada no Acórdão 86/2023-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional que tratou da correta implantação de comandos da Lei 14.182/2021 (Lei de Privatização da Eletrobras), especialmente quanto à viabilização e aos efeitos da contratação de geração termelétrica movida a gás natural na modalidade de leilão de reserva de capacidade em regiões e quantidades predeterminadas pelo legislador, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidos os objetivos da recomendação contida no subitem 9.3 do Acórdão 86/2023-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU, uma vez que todas as deliberações do Acórdão 86/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 010.750/2022-3 , já foram implementadas; e 9.3. encaminhar ao Ministério de Minas e Energia e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam.